Tribunal: TJPA
Processo: 0003024-98.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003024-98.2007.8.14.0301

APELANTE: JAIME ALVES BEZERRA

APELADO: BANCO GMAC S.A., IMPORTADORA DE FERRAGENS SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/SETEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003024-98.2007.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
JAIME ALVES BEZERRA.

ADVOGADO:
SIMONE DO SOCORRO PESSOA VILAS BOAS - OAB/PA nº 8.104.

AGRAVADO:
IMPORTADORA DE FERRAGENS S/A.

AGRAVADO:
BANCO GMAC S/A.

ADVOGADO:
ARLEN PINTO MOREIRA - OAB/PA Nº 9.232.

ADVOGADO:
ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA CASTRO - OAB/GO nº 10.153.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. RÉUS QUE SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTO NO ART. 333, II, DO CPC. DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DOS VEÍCULOS AO AUTOR E A PESSOA AUTORIZADA POR ELE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na íntegra
os termos da decisão monocrática agravada
de fls.
ID 5019593 - Pág. 01/05
,
e, deferir o pleito de fls. ID 5101226 - Pág. 01/02, relativo ao ressarcimento do pagamento de custas indevida,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003024-98.2007.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
JAIME ALVES BEZERRA.

ADVOGADO:
SIMONE DO SOCORRO PESSOA VILAS BOAS - OAB/PA nº 8.104.

AGRAVADO:
IMPORTADORA DE FERRAGENS S/A.

AGRAVADO:
BANCO GMAC S/A.

ADVOGADO:
ARLEN PINTO MOREIRA - OAB/PA Nº 9.232.

ADVOGADO:
ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA CASTRO - OAB/GO nº 10.153.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
JAIME ALVES BEZERRA
, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato c/c Danos Materiais e Morais
movida em desfavor de
IMPORTADORA DE FERRAGENS S/A
e
BANCO GMAC S/A,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator, que julgou improvido o recurso de apelação interposto pelo Autor e manteve a sentença proferida pelo juízo
a quo
, ante o convencimento de que os veículos descritos na exordial teriam sido entregues ao Apelante, sendo descabida, pois, a reclamação de que os veículos foram entregues a terceiro que não o comprador.

Em suas
razões

(fls. ID 5019594 - Pág. 01/10)
, o Recorrente sustenta, novamente, que os veículos adquiridos por si teriam sido entregues a um terceiro sem a sua autorização, pelo que seria descabido ter que arcar com o pagamento do financiamento de automóveis pelos quais não recebeu. Prossegue aduzindo que os depoimentos dos prepostos demonstram a clara ocorrência de contradição no tocante a efetiva entrega dos veículos ao Autor. Logo, em sendo contraditórios os depoimentos e não havendo prova cabal de que o veículo foi entregue o Autor, não resta outra via senão pela reforma da sentença, tendo o Recorrente devolvido a este Tribunal tão somente a matéria relativa aos danos morais.

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID
5197271 - Pág. 01/10,
tendo o Réu aduzido, em síntese, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 06 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. RÉUS QUE SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTO NO ART. 333, II, DO CPC. DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DOS VEÍCULOS AO AUTOR E A PESSOA AUTORIZADA POR ELE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do recurso de apelação
,
eis que alega, novamente, que os veículos adquiridos por si teriam sido entregues a um terceiro sem a sua autorização, pelo que seria descabido ter que arcar com o pagamento do financiamento de automóveis pelos quais não recebeu.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática que julgou improvido o recurso de apelação, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento. É que os réus se desincumbiram do ônus que lhe era imposto pelo art. 333, II, do CPC/73, especialmente no que se refere à entrega dos veículos ao autor, conforme depoimento de testemunhas que abaixo transcrevo.

Depoimento da testemunha Márcia Figueira Souza:

‘(...) Que teve conhecimento do fato quando o requerente compareceu a loja para informar que não tinha recebido o veículo; Que pediu ao requerente cópia de toda a documentação que tinha para analisar o caso, pois nunca tinha acontecido na parecido na loja; Após toda a verificação com os setores competentes da loja, verificou-se que o procedimento realizado com o requerente tinha sido normal e que o carro teria sido entregue a ele; Que informaram que todas as vezes que o requerente comparecia a loja ia acompanhado do Sr. José Olinto; Que o procedimento de venda de veiculo pela loja tem uma primeira parte em que toda a documentação é enviada a administradora de consórcio para analise e autorização e após esta autorização é realizada uma segunda etapa na loja onde o cliente assina o contrato de consórcio, bem como uma nota promissória como garantia do débito existente; Que então é que é entregue o automóvel adquirido ao cliente; Que na época o automóvel era entregue apenas mediante a assinatura pelo cliente no contrato de consorcio e na nota promissória, não se exigindo a assinatura de nenhum termo de entrega; Que era conferida a documentação da pessoa que estava assinando os contratos e recebendo o automóvel; que atualmente somente se entrega os veículos vendidos através de um termo de entrega; (...) Que o requerente tinha lhe explicado que a pessoa que estava com o carro não havia pago as prestações e por isso seu nome estava no SERASA; Que somente conheceu o Sr. José Olinto quando estava em uma audiência no Juizado especial Civil onde o requerente já tinha entrado com uma ação contra a empresa demandada; Que antes do caso do requerente nunca tinha ouvido falar dessa pessoa e nunca tinha visto na loja; Que não é norma da empresa entregar carro para uma terceira pessoa que não seja o cliente adquirente, a não ser que o cliente tenha autorizado expressamente; Que era normal não se exigir a assinatura do cliente no rodapé da nota fiscal do veículo no ato da entrega, uma vez que existia todos os outros documentos que já eram assinados pelo cliente; Que não tinha nenhum documento comprovando a entrega fora os que já foram
.

mencionados; Segundo o requerente foram entregues os dois veículos para a mesma pessoa que veio a saber depois que era o Sr. José Olinto.’

Depoimento da testemunha Teodulo Gilberto da Rocha:

‘(...) Que sua parte é só de consórcio, não sendo responsável pela entrega do veículo, mas que o procedimento normal é entregar ao proprietário. Que quem faz a entrega dos veículos usados é o pessoal do setor de semi-novos, que na época era o Sr. Euler; que não presenciou o veículo sendo entre ao requerente; Que acompanhou todo o procedimento de compra do veículo através do consórcio feito pelo Sr. Jaime até o pagamento; Que só sabe dizer que para se entregar um carro na loja através de consórcio tem que estar com todos os documentos assinados; Que pelo que tem conhecimento a nota fiscal do veículo não é assinada pelo cliente no ato de entrega, mas somente no contrato de alienação da nota promissória; Que sabe informar que o requerente foi contemplado e retirou o veículo no segundo consórcio que realizou, pois assinou todos os documentos.’

Depoimento da testemunha Euler Mendes Argolo:

‘Que em 2004 exercia a função de gerentes de veículos semi-novos na empresa IMPORTADORA DE FERRAGENS S/A; Que foi o depoente que fez a venda do veículo diretamente para o requerente; Que não se recorda se o requerente estava acompanhado de outra pessoa na época em que vendeu o veículo; Que após todo o procedimento de aprovação, autorização e pagamento do veículo, este é entregue na mão do dono que vai buscar o carro; Que não se recorda ter apresentado na ocasião o Sr. José Olinto e pelo pouco que se lembra acha que já chegaram juntos; Que se recorda que o carro foi entregue diretamente ao requerente pelo vendedor da loja; Que o mesmo procedimento aconteceu com o segundo veículo, Palio, adquirido pelo requerido; Que não se recorda a data exata mas que acha que uns seis ou oito messes depois o cliente compareceu a loja reclamando que não havia recebido o veículo; Que não foi feita nenhuma reunião na IMPORTADORA com o Seu Jaime e o Sr. José Olinto, tendo os dois comparecido na loja em virtude do ocorrido; Que atualmente não trabalha na IMPORTADORA. Que no ato da entrega do veículo deveria ser assinado um recibo ou nota fiscal do veículo, mas na realidade não ocorre tal fato; Que quem faz a entrega ao cliente são os vendedores e não o depoente, este apenas acompanha; Que no caso especifico do Seu Jaime não chegou a formalmente entregar o veículo, mas teve acesso e acompanhou todos os procedimentos.’

Depoimento da testemunha Daniel Oscar Mendes da Silva
:

‘(...) Que sua parte era somente a venda do veículo depois que o cliente realizava todos os procedimentos e escolhia o carro; Que sempre entregava o veículo ao comprador e especificamente entregou ao requerente; (...)’

Como se observa pela leitura dos depoimentos acima transcritos, especialmente o da testemunha Márcia, à época da celebração do negócio jurídico aqui questionado o procedimento para entrega dos veículos se encerrava com a assinatura de notas promissórias, não sendo praticado, naquela época o procedimento de se assinar no rodapé das notas fiscais. Ademais, a testemunha Euler afirmou recordar-se que os veículos foram entregues diretamente ao autor/apelante, fato confirmado pela testemunha Gabriel.

Chama atenção, ainda o depoimento do terceiro que teria recebido indevidamente os veículos, de nome José Olinto de Souza Filho, prestado perante a autoridade policial, no qual o mesmo afirma:

‘QUE o depoente assevera que JAIME autorizou o faturamento de um veículo usado tipo Fiesta Hatch branco. QUE no dia em que o carro seria entregue pela Importadora o depoente foi juntamente com JAIME buscar o veículo tipo Fiesta na citada empresa e afirma que foi JAIME quem assinou os documentos recebendo o carro em questão. (...) QUE foi o depoente que recebeu o veículo tipo PALIO da IMPORTADORA DE FERRAGENS, conforme autorização dada por JAIME ao gerente da Importadora. (...) QUE esses dois veículos JAIME lhe repassou, conforme negócio firmado entre ambos (...) (fls.411/412)’

Desse último depoimento, denota-se que um veículo foi recebido diretamente pelo autor e o outro pelo depoente acima citado, com autorização do autor/apelante.

Chama atenção, ainda, o fato de autor afirmar em sua inicial ter pago 17 parcelas do financiamento, sem que tivesse recebido o veículo.

Na verdade, da análise dos autos, o que aparenta ter acontecido é que o negócio entabulado entre o autor e o Sr. José Olinto de alguma maneira não deu certo,
e através desta ação pretendia o apelante ver-se ressarcido dos danos que afirma ter sofrido, ao argumento de não ter recebido os veículos
.

Sem sucesso, porém, pois a efetiva entrega do veículo foi comprovada, tendo um automóvel sido entregue a si próprio e o outro a terceiro por si autorizado a recebe-lo.

Desta forma, com a comprovação pelos réus de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, correta a improcedência do pleito.

Sobre o assunto ônus probatório:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).

3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)”

Nesses termos, uma vez que as razões de irresignação do Agravante são as mesmas que foram apresentadas quando da interposição do recurso de apelação, mantenho meu convencimento pelo descabimento da pretensão recursal.

Por fim, no tocante ao pleito do Recorrente de
fls. ID 5101226 - Pág. 01/02
, referente ao ressarcimento do valor pago indevidamente a título de custas de agravo de instrumento, entendo que assiste razão ao Pleiteante, pelo que deve o valor das custas de fls. ID
5101226 - Pág. 6 ser ressarcido ao Autor.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 5019593 - Pág. 01/05.

Outrossim, defiro o pleito de fls. ID 5101226 - Pág. 01/02, relativo ao ressarcimento do pagamento de custas indevida.

É como voto.

Belém/PA, 8 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/09/2021